Tribunal: STF
Processo: ARE 1349311
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE QUE O RÉU SE ABSTENHA DE SUPRIMIR O CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 132, I DA LEI ESTADUAL N.º 443/81 E 2º DA LEI ESTADUAL Nº. 1.248/87, À LUZ DA SÚMULA N.º 96 DO TCU. RÉU/APELANTE QUE RECONHECEU E AVERBOU O TEMPO DE SERVIÇO OBJETO DESTA LIDE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DO CÔMPUTO, AO FUNDAMENTO DA NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 1, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos:



    “VOTO no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a omissão e, nessa extensão, rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir, mantendo-se o v. acórdão embargado em seus demais termos” (fl. 4, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do art. 71 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    O agravante sustenta que “a questão deduzida no apelo extremo, isto é, a ponderação entre os artigos 5º, LIV e LV, e 37, caput, ambos da Carta Magna, é de índole diretamente constitucional, não carecendo, tampouco, do revolvimento da matéria fática a qual, aliás, é incontroversa” (fl. 2, e-doc. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Trata-se de ação de obrigação de não fazer proposta por WAGNER LUIZ ABREU COSTA em face de ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em que pretende a manutenção da averbação na ficha funcional do tempo de serviço de aluno-aprendiz, no período de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias. 



    Nos termos do artigo 132, I do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual n.º 443/81) e do artigo 2º da Lei Estadual n.º 1.248/87, computa-se o tempo de serviço em entidade pública da seguinte forma: (…)



    Ademais, tais dispositivos devem ser interpretados à luz do verbete n.º 96 da Súmula do Tribunal de Contas da União, que expressamente prevê a contagem de tempo de serviço prestado na qualidade de aluno-aprendiz, in litteris: (…)



    Desta feita, verifica-se que a contagem do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz pressupõe a comprovação dos pressupostos estabelecidos nas balizas supracitadas. 



    Compulsando os autos, mormente os documentos acostados ao índex 22, denota-se o reconhecimento administrativo da pretensão do recorrido, com a averbação do tempo de serviço objeto desta lide ocorrida em fevereiro do ano de 2010. 



    Contudo, no ano seguinte, o réu revogou a referida averbação, suprimindo o tempo de serviço como aluno-aprendiz (índex 24), ao fundamento de que o cômputo pressupõe o exercício de cargo de provimento efetivo. 



    A jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal é no sentido da desnecessidade de que o serviço tenha sido prestado em provimento de cargo efetivo: (…)



    Portanto, forçoso reconhecer a pertinência da averbação do tempo de serviço referente aos serviços prestados como aluno-aprendiz” (fls. 3-8, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 1.248/1987 e 443/1981). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.087.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.220.678-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora